Tribunal: STF
Processo: HC 184924
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
Ementa: Processual penal. Habeas corpus. Prisão domiciliar. Óbice da Súmula 691/STF. 
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu a cautelar requerida nos autos do HC 573.930/SP, em tramitação no Superior Tribunal de Justiça.
    2. Extrai-se dos autos que a paciente, presa preventivamente, foi condenada à pena de 10 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006. 
    3. A defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Denegada a ordem, sobreveio impetração de HC no Superior Tribunal de Justiça. O Relator, Min. Antonio Saldanha Palheiro, indeferiu o pedido de liminar.
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta, em síntese, a “possibilidade de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar”. Para tanto, aponta a situação de risco decorrente da pandemia do Coronavírus (Covid-19) e faz referência à Recomendação nº 62 do CNJ, afirmando que a paciente “nasceu no dia 02 de maio de 1958, ou seja, atualmente conta com 62 anos de idade e, está inserida em ambiente cujos riscos de contágio pelo COVID-19 são imensuráveis”. 
    5. Decido.
    6. O Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF). No entanto, o rigor na aplicação do enunciado sumular vem sendo mitigado nos casos de evidente ilegalidade ou abuso de poder, de decisões de Tribunal Superior manifestamente contrárias à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e de decisões teratológicas.
    7. A hipótese de que se trata não autoriza a superação do entendimento da Súmula 691/STF. 
    8. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício. Isso porque a hipótese é de paciente “condenada a 10 anos e 6 meses de reclusão no regime fechado, [...] pelo tráfico de 700 gramas de crack, além de maconha, e [que] já possuía outras condenações, inclusive era reincidente” (e-doc. 2, p. 5). 
    9. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus. 
          Brasília, 13 de maio de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator